Tribunal: TJDFT
Processo: 0004059-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada à acusada, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e provido.